Tribunal: TJES
Processo: 5010021-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010021-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO SILVA ROZEIRA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Silva Rozeira contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada no curso de ação penal em que o paciente responde por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar por suposta violação ao princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dada a existência de residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) apurar se a prisão preventiva configura medida mais gravosa do que a eventual pena definitiva, violando o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na periculosidade concreta do agente, evidenciada por posse de arma de fogo de uso restrito e existência de condenação anterior por tráfico de drogas (ainda que não transitada em julgado).

5. A presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis justifica a prisão preventiva, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

6. O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, pois a medida possui natureza processual e não pode ser comparada, em abstrato, com pena ainda incerta.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando esta se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e presença de indícios de autoria e materialidade do crime.

2. A alegação de eventual regime inicial de cumprimento de pena mais brando não invalida a prisão cautelar, que possui natureza processual.

3. A existência de residência fixa ou outras condições subjetivas não impede a decretação ou manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.
STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019.
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.
TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010021-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO SILVA ROZEIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BRUNO SILVA ROZEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto, o que revelaria ser a prisão cautelar atualmente imposta medida mais gravosa do que aquela que provavelmente seria aplicada em definitivo.

Por fim, alerta para a condição pessoal do coacto, qual seja, residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 71590606), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Compulsando os autos, constata-se que inexiste qualquer fato novo que justifique modificar o posicionamento quanto ao decreto da prisão preventiva do denunciado
Bruno Silva Rozeira
, razão pela qual
ratifico in totum
os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Outrossim, verifico dos autos que estão presentes o fumus comissi delicti, periculum libertatis e elementos que comprovam a ocorrência da infração penal, assim como fortes indícios de autoria delitiva que recaem sobre o acusado.

Quanto ao fumus comissi delicti, vê-se dos autos que o denunciado, no bairro Camurugi, Guarapari-ES, possuía, em conjunto com os demais réus, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização legal ou regulamentar.

(...)

Importante ressaltar que o acusado
Bruno Silva Rozeira
, diversamente dos demais acusados,
possui condenação criminal nos autos da ação penal nº 0002410-03.2022.8.08.0021, pela prática do delito de tráfico de drogas
, fato que, analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, evidenciam a necessidade da custódia cautelar do acusado, eis que possui conduta voltada para a prática criminosa. Certo é que, embora a referida condenação criminal esteja em grau recursal, não se admitindo que seja utilizada para fins de reincidência em eventual sentença condenatória, ela poderá ser utilizada para fundamentar a decretação da prisão preventiva do acusado, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando corroborada por outros indícios que indiquem a necessidade da prisão, como no caso dos autos.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)